Tribunal: STF
Processo: ARE 1217454
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS sobre serviços de reforma e conservação de redes de energia elétrica, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata (Lei Complementar 116/2003), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Majoração de honorários promovida de acordo com a sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa.